Tribunal: TJDFT
Processo: 0712531-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM CUMULADA COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de alienação judicial de coisa comum cumulada com extinção de condomínio, que indeferiu o pedido de prosseguimento da marcha processual. 1.1. O recorrente pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação originária e, no mérito, a confirmação da medida antecipatória.
2. Apesar de o acórdão proferido no agravado de instrumento pretérito não ter expressamente afastado o efeito suspensivo, o não conhecimento daquele recurso, somado ao fato de que não houve insurgência por parte das recorrentes, implica na revogação da decisão que concedeu a liminar e permite o prosseguimento do feito. 2.1. Mesmo que no acórdão proferido no agravo de instrumento anterior não tenha sido expressamente determinada a retomada dos autos de origem, quando o recurso não foi conhecido a decisão que concedeu o efeito suspensivo foi, por consequência lógica, revogada.
3. Decisão reformada para determinar o prosseguimento da ação de alienação judicial de coisa comum cumulada com extinção de condomínio.
4. Recurso provido.